Tribunal: TJDFT
Processo: 0000727-08.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ARTIGO 309 DA LEI No 9.503/97 (CTB). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERIGO CONCRETO DE DANO. DEMONSTRADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SÚMULA 269 STJ. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO MPDFT PROVIDO.
1. A sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho condenou o réu pela prática do crime de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo concreto de dano, tipificado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro ao cumprimento de pena de detenção de 6 meses, a iniciar-se em regime aberto, substituída por restritiva de direitos a ser determinada pelo Juízo da Execução Penal.
2. O réu interpôs recurso de apelação para absolvição ao fundamento de atipicidade do fato (ausência de perigo concreto de dano) e insuficiência probatória (depoimento vítima contraditório ao do policial militar). Já o Ministério Público interpôs recurso de apelação para reforma da sentença quanto a fixação do regime. Requer fixação da pena em regime semiaberto, por se tratar de réu reincidente.
3. Recurso do réu. As alegações do réu de que o depoimento da vítima seria contraditório ao do policial, de insuficiência probatória quanto ao perigo concreto de dano e condenação baseada exclusivamente em boletim de ocorrência não merecem acolhida.
4. O depoimento do policial está em sintonia ao da vítima e relata claramente que a viatura estava parada próxima ao DENOCS, quando dois veículos pararam e de imediato o condutor do veículo da frente foi em direção à viatura e o que parou atrás foi em cima do condutor do primeiro veículo, ocasião em que foi sacada arma e ambos foram enquadrados. Após revista o condutor do primeiro veículo afirmou estar sendo ameaçado pelo réu (que daria um tiro mas que este não teria visto arma e que teria lhe fechado no trânsito). Foi puxada a ficha do réu onde se verificou cumprimento de regime semiaberto e que não tinha habilitação, razão pela qual teria sido conduzido à delegacia (Id 23660610).
5. Outrossim, ao ser interrogado, o réu reconheceu não ter habilitação e teria ultrapassado a vítima pela direita, que estava estressado pois estaria atrasado para o galpão, que desceu do carro e perseguiu o autor até o momento da abordagem policial (Id 23660613).
6. O elemento normativo do tipo “perigo de dano” está devidamente comprovado nos autos de onde se extrai a direção perigosa, com ultrapassagem pela direita perseguição da vítima, bem como a ausência de habilitação.
7. Recurso do Ministério Público. Por outro lado, merece acolhida o recurso interposto pelo órgão acusatório. Não obstante o juízo monocrático tenha fixado regime inicial aberto ao réu, é certo que o art. 33, §2o, alínea “c” veda a fixação de regime aberto ao réu reincidente: o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
8. No caso, trata-se de réu reincidente, com condenação transitada em julgado conforme FAP (Id 23660336), que embora considerada na segunda fase de dosimetria, não foi levada em conta no momento da fixação do regime inicial da pena.
9. No mesmo sentido, o enunciado de súmula 269 do STJ é claro ao dispor: é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
10. Assim, tratando-se de réu reincidente, é imperiosa a modificação da sentença para imposição do regime inicial semiaberto. Nesse sentido cito precedentes das três Turmas Recursais: Acórdão 1324081, 07003054320208070010, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no PJe: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Rafael dos Santos Silva versus Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios; Acórdão 1295735, 00021686420188070004, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no PJe: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Frank dos Santos Salheb versus Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios; e Acórdão 1237397, 00037475720178070012, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 1/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Felipe de Moura Rodrigues versus Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios.
11. Recursos CONHECIDOS. Recurso do réu NÃO PROVIDO. Recurso do Ministério Público PROVIDO. Sentença reformada para tão somente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena de aberto para semiaberto. Sem condenação em custas e honorários. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.